Tribunal: TJMT
Processo: 1029388-45.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029388-45.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (IMPETRANTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA EM RAZÃO DA SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

E

M

E

N

TA

MANDADO DE SEGURANÇA
-

PAD - INVERSÃO DO PROCEDIMENTO - INTERROGATÓRIO DO ACUSADO NO FINAL DA INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO À DEFESA
–
PERÍCIA MÉDICA INDEFERIDA -
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA -
AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
-

SEGURANÇA DENEGADA
.

Não há falar em nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, em razão da inversão da ordem do interrogatório do acusado, quando a sua defesa teve conhecimento da decisão da Comissão Processante e não demonstrou, na ação mandamental, o prejuízo advindo de tal ato.

Não pode o Poder Judiciário atuar em substituição da comissão processante, a qual tem poder para deferir e indeferir provas, de acordo com a situação fática e jurídica
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma
,

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por THYAGO JORGE MACHADO contra ato dito coator do SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, Senhor EMERSON HIDEKI HAYASHIDA. Narra, em síntese, que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em face de si – investido no cargo de Perito Oficial Criminal da POLITEC -, através da Portaria nº 041/2019/CGE-COR, para apurar o cometimento de supostas irregularidades na sua conduta funcional (PAD nº 49865/2019), na data de 31/01/2019.

O impetrante fora citado em 21/03/2019. Com isso, designou-se audiência para interrogatório preliminar em 16/04/2019. Entretanto, a partir de 09/04/2019 o impetrante relata que entrou em licença para tratamento de saúde, visto que apresentava quadro clínico de transtorno misto ansioso e depressivo, com sintomas de pânico, instabilidade emocional, choro fácil, tristeza, angústia recorrente e insônia persistente, nos termos de atestado médico que juntou aos autos do PAD.

O impetrante conta que passou por perícia médica, tendo sido publicada sua licença no diário oficial do Estado em 17/04/2019 (D.O. nº 27484). Assim, em cumprimento a determinação médica, o impetrante afirma que deixou de comparecer à audiência do dia 16/04/2019. Intimado para comparecer em nova data para o interrogatório, o impetrante relata que informou que continuava afastado para tratamento médico até 05/09/2019, conforme licenças publicadas no Diário Oficial. A despeito disso, a Comissão Processante teria decidido pela não realização do interrogatório do
i
nvestigado, nomeando Defensora Dativa para acompanhar os demais atos do processo, na data de 26/06/
20
19.

Conta ainda que, em razão disso, na data de 29/08/2019 fora impetrado o Mandado de Segurança nº 1037915-96.2019.811.0041, em que se requereu a nulidade da decisão que decretou a revelia do investigado, e, em sede liminar a suspensão da decisão até julgamento de mérito. A liminar foi indeferida, entretanto, interposto Agravo de Instrumento nº 1014968-74.2019.8.11.0000, a relatora Des. Helena Maria Bezerra Ramos, deferiu a liminar em 09/10/2019, determinado que a Comissão Processante designasse nova data para realização da audiência preliminar.

No dia 27/02/2020 o investigado fora citado via Diário Oficial do Estado (nº 27.699) para comparecimento em interrogatório inicial do PAD designado para 19.03.2020 às 10h00min. Afirma que, diante do agravamento da pandemia do Covid-19, bem como da recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde para permanência em quarentena de 14 (quatorze) dias das pessoas que tivessem estado em localidades com casos confirmados do Covid -19, o recorrente protocolou no dia 17/03/2020 petição informando que esteve na cidade de São Paulo entre os dias 07 e 08 de março de 2020, motivo pelo qual deveria permanecer em quarentena até, pelo menos, o dia 22/03/2020, como medida de segurança, requerendo a redesignação da audiência de interrogatório.

Relata que, em decisão datada de 18/03/2020, a Comissão Processante suprimiu a audiência de interrogatório inicial, argumentando que o Código de Processo Penal prevê o interrogatório do denunciado como último ato da fase instrutória, e, assim, não vislumbrava prejuízo à defesa do investigado ao realizar o interrogatório ao final da instrução. Fora interposto recurso administrativo contra a mencionada decisão, o qual fora julgado improcedente pelo Secretário Controlador-Geral do Estado, em 06/05/2020, sob alegação de que a mudança do momento processual da audiência de interrogatório é mais adequada ao caso concreto e que não retira direito de defesa do impetrante.

Discordando da referida decisão impetrou o presente
mandamus
, requerendo no mérito: conceder

a segurança ora perseguida pelo Impetrante, confirmando -se o pedido formulado em sede de liminar, para: A) anular a decisão da autoridade coatora proferida no dia 06/05/2020, que suprimiu a realização de audiência inicial de interrogatório, restituindo o PAD ao status quo anterior a tal decisão, garantindo, assim, que o investigado possa ser ouvido nessa fase processual; B) anular a decisão da autoridade coatora proferida no dia 06/05/2020, que indeferiu pedido de realização de exame pericial de insanidade mental, em desacordo com as provas dos autos.

A liminar vi
ndicada foi indeferida.

As informações foram prestadas pelo
Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso e o
Estado de Mato Grosso,
onde
sustentou que
a comissão processante cumpriu o que determina a legislação em relação à tramitação do Processo Administrativo Disciplinar e o Impetrante foi intimado várias vezes para o Interrogatório, apresentando atestados médicos, impossibilitando o andamento regular do PAD, o que veio a ensejar, por parte da Comissão Processante, a decisão de interrogar o acusado no PAD para o final, com fundamento no Art. 77, da Lei Complementar nº 207/2004.

A
D
outa Procuradoria
-
Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
,
manifestou pela
denegação da
segurança,
ante a inexistência do aventado direito líquido e certo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma
,

A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”
.

No caso vertente, os documentos que acompanham a inicial, demonstram a impossibilidade de deferimento dos pedidos feitos pelo Impetrante, pelas razões que passo a expor.

De acordo com o relato do Impetrante haveria dois atos administrativos que aqui poderiam ser considerados ilegais, quais sejam:
a) a supressão da audiência inicial, nos termos da decisão administrativa de fls. 750/751 (18/03/2020), a qual determinou o interrogatório do autor desta ação (acusado no PAD) ao término da instrução administrativa; b) o indeferimento da perícia médica psiquiátrica.

Pois bem.

É notório que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo a intervenção do Judiciário apenas nos casos em que houver ilegalidade, razão pela qual passo a analisar cada um dos pontos de ilegalidade apontados pelo autor na exordial.

Da inversão do procedimento administrativo no que toca ao interrogatório do acusado no PAD
.

Nos termos do art. 77 da LC nº 207/2004:

Art. 77. O presidente da Comissão Processante e seus membros elaborarão ata de instalação do processo administrativo disciplinar, a qual determinará:

I -
autuação e registro
;

II -
designação
de dia e hora para audiência inicial;

III - citação do acusado;

IV -
notificação
do denunciante, no caso de existência;

V -
notificação
de testemunhas;

VI -
a
juntada de cópia da ficha funcional do servidor, na qual deverá ser grifado e registrado o que consta em favor e desfavor
do mesmo
;

VII - demais providências tendentes a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 78. O acusado será citado para interrogatório por uma das seguintes formas:

I -
pessoalmente
, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, devendo ser enviada, junto à citação, cópia da portaria de instauração e da ata de instalação, que permita ao acusado conhecer o motivo do procedimento disciplinar e o enquadramento administrativo atribuído em seu desfavor
;

II -
se
estiver em outro município deste Estado, pessoalmente, por intermédio do respectivo superior hierárquico, ao qual serão encaminhadas, pelo correio através de carta registrada com aviso de recebimento, ou meio próprio; a citação será acompanhada de cópia da portaria de instauração e da ata de instalação, juntando-se ao processo o comprovante de sua entrega ao destinatário;

III - se estiver em lugar certo e conhecido em outro Estado, pelo correio, com as cautelas exigidas neste artigo.

§ 1º Não sendo encontrado o acusado e ignorando-se o seu paradeiro, será citado por edital, inserto três vezes seguidas, no Diário Oficial do Estado com prazo de 15 (quinze) dias para o comparecimento, a contar da data da última publicação.

§ 2º O secretário da Comissão certificará no processo as datas em que o edital foi publicado.

(...)

Art. 85. Concluído o prazo para defesa, o Presidente da Comissão Processante designará audiência de instrução.

§ 1º O acusado e seu defensor serão notificados da data, dia, hora e local da audiência de instrução, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, nominando as testemunhas que serão
oitivadas
.

§ 2º Serão ouvidas, pela ordem, as testemunhas arroladas pela comissão e em seguida as arroladas pelo acusado.

§ 3º O denunciante, o acusado e as testemunhas, se necessário, poderão ser ouvidos, reinquiridos ou acareados, em mais de uma audiência.

§ 4º A notificação do servidor público será comunicada ao respectivo chefe imediato, com a indicação do dia, local e hora marcados para sua inquirição.

Como se vê, a norma em questão, diferentemente do que aduz o
Impetrante, não prevê necessariamente dois momentos para a oitiva do acusado.

Ad
emais
, em decisões recentes o TJMT tem entendido que não há prejuízo para o processo administrativo a oitiva do acusado ao final
do mesmo
, senão veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR – PAD – INVERSÃO DO PROCEDIMENTO – INTERROGATÓRIO DO ACUSADO NO FINAL DA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO À DEFESA – REQUISITOS LEGAIS – NÃO PREENCHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, em razão da inversão da ordem do interrogatório do acusado, quando a sua defesa teve conhecimento da decisão da Comissão Processante e não demonstrou, na ação mandamental, o prejuízo advindo de tal ato. O não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pleito liminar, na ação mandamental, implica a não concessão do pleito liminar. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1013288-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020,
Publicado
no DJE 05/10/2020)
.

Como se vê, o julgado muito se assemelha ao caso em análise, onde houve a inversão da ordem do interrogatório do acusado – do começo da instrução para o final – por meio de decisão administrativa fundamentada. Em situações assim, o TJMT tem entendido que, caso não seja demonstrado prejuízo concreto para a defesa, não há que se falar em ilegalidade, até porque, como visto, a lei não exige a oitiva do acusado em dois momentos.

A sua oitiva, nos termos do art. 85, § 3º da LC 207/2004, poderá ocorrer, “se necessário”
, em mais de uma audiência.

Deixar a oitiva do acusado para o final da instrução, pode, em meu sentir, até mesmo, eventualmente, ser mais benéfica ao acusado, na medida em que o mesmo, falando ao final, poderá se valer de todas informações e provas já produzidas no bojo do processo administrativo até dado momento.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que por mais de uma vez a comissão processante tentou materializar o ato administrativo em questão, não sendo o mesmo possível em razão de impossibilidade do próprio acusado.

Assim, entendo que não há ilegalidade na decisão administrativa que postergou a oitiva do acusado, uma vez que este não demonstrou nos autos, qual seria o prejuízo desta decisão para a sua defesa.

Do indeferimento da perícia médica psiquiátrica
.

No
tocante
ao indeferimento do pedido da realização de perícia médica psiquiátrica entendo que não se trata de ilegalidade, mas de decisão fundamentada comissão processante, a qual não pode ser revista pelo Poder Judiciário, uma vez que nos do art. 156, § 1
º
,

da Lei nº 8.112/1990,
“o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos”.

Se a decisão se deu de forma fundamentada e sem vício de legalidade, não cabe ao Poder Judiciário a sua revisão, conforme jurisprudência pacífica, senão veja-se:

“
APE
LAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO – CONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA A FIM DE DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM AMPLO CONHECIMENTO DOS FATOS INVESTIGADOS, PRODUZIU AS PROVAS PERTINENTES E OFERECEU DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIOS OU CONTORNOS DE ILEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DEVIDAMENTE GARANTIDOS – INSURGÊNCIA CONTRA A SANÇÃO APLICADA – INVIABILIDADE –O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Poder Judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. Se o recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, descabe falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 3. Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão dos quadros da Corporação a que fazia parte, sem que isso implique em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
”
(N.U 1003020-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021,
P
ublicado

no DJE 05/07/2021)

“
MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE COMPATIBILDIDADE DE HORÁRIOS – SOBREPOSIÇÃO DE JORNADA E JORNADA EXAUTIVA – ILEGALIDADE NO TERMO DE INDICIAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E ILEGALIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – ORDEM DENEGADA. (...) 4. Não bastasse o demonstrado a efetivo prejuízo à saúde da Impetrante, ainda há um outro fato que impede o exercício simultâneo de ambos os cargos, qual seja, a sobreposição de jornada. A Impetrante exerce o seu cargo de Professora da Educação Básica nos períodos matutino e vespertino. Entretanto, não raras vezes, a Impetrante também exercia o cargo de Auxiliar de Enfermagem. 5. Termo de indiciamento no processo administrativo disciplinar contraditório e eivado de ilegalidade e inconstitucionalidades. 6. Ausência de qualquer contradição. 7. O Poder Judiciário somente pode analisar processos administrativos disciplinares quando estes forem manifestamente ilegais, como por exemplo, ofensa ao contraditório e ampla defesa, devido processo legal, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes e mérito administrativos. 8. Ordem denegada.
”
(N.U 1018456-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021,
P
ublicado

no DJE 08/03/2021)
.

“
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – COMISSÃO DE ÉTICA QUE SUGERE ADOÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS À SECRETÁRIO DE ESTADO – JUSTO RECEIO VERIFICADO - POSSÍVEL INSTAURAÇÃO DE PAD – ILEGALIDADE INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. (...) 4. Ademais, o fato
d
a

Secretária de Estado determinar eventual instauração de PAD ou sindicância não significa, por si só, que o ato seja ilegal, pois tal ato é advindo da própria lei e de sua competência oriunda do seu poder fiscalizatório e disciplinar. Registro ainda que o Poder Judiciário, em caso de eventual instauração de PAD somente pode analisar questões relacionadas à estrita legalidade, sob pena de adentrar no mérito administrativo e ofender o princípio da separação dos poderes. 5. Ordem denegada.
”
(N.U 1006784-32.2019.8.11.0000,
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020,
Publicado
no DJE 19/08/2020)
.

Dessa forma, não pode
o Poder Judiciário
atuar em substituição da comissão processante, a qual tem poder para deferir e indeferir provas, de acordo com a situação fática e jurídica.

Assim, entendo, de acordo com os documentos juntados aos autos, que nenhum dos dois atos administrativos atacados – inversão do momento processual para interrogatório do autor e indeferimento da perícia médica – tenham incorrido em ilegalidade, a ensejar a revisão judicial
,
restando a pretensão exordial sem qualquer amparo fático ou jurídico.

Por apego ao argumento, acrescento
que na sentença
que denegou a
segurança

proferida
nos autos do mandado de segurança nº 1037915-96.2019.8.11.0041, proferida em 11/04/2022, o Juiz singular
consignou que:

“Noutra senda, especificamente acerca da nulidade do PAD em razão do não comparecimento do impetrante à audiência inicial, por se encontrar em tratamento para saúde devidamente justificado à Comissão Processante, entende-se relevante transcrever a Ata de Reunião realizada no dia 19/03/2019:

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, as 10:05h, a Comissão Processante instituída pela Portaria n° 041/2019/CGE-COR, publicada no DOE em 1°/02/2019, para promover a instrução do PAD n° 49865/2019, reuniu-se em uma sala disponibilizada a Comissão no prédio da Controladoria Geral do Estado, situada no Centro
Politico
Administrativo, Palácio Paiaguás, nesta Capital, a fim de deliberar a respeito dos próximos atos para instruir o processo, uma vez que o acusado THYAGO JORGE MACHADO não compareceu
a
audiência de interrogatório, mesmo tendo sido citado por meio de correspondência com AR entregue no endereço residencial que ele indicou quando teve vista dos autos. I - Considerando que o acusado já tomou conhecimento pessoalmente do PAD em 08/02/2019, conforme doc.
fls
23; II - Considerando que na primeira citação para audiência de interrogatório, o acusado foi comunicado por meio do celular (65) 98112-2338 para retirar o mandado na CGE, em razão de a notificação pessoal não ter sido realizada por ele não se encontrar no endereço residencial que havia indicado e, após isso, o acusado se manifestou via "
Whatsapp
" que estava em tratamento de saúde e não se encontrava em Cuiabá, mas assim que retornasse entraria em contato; III - Considerando que ele não entrou em contato; IV - Considerando que foi realizada nova citação, per meio de AR, no endereço que o acusado indicou em Cuiabá, bem como foi realizada a tentativa de citação diretamente no setor em que ele deveria estar em exercício, a Gerência de Perícias de Computação Forense, mas o acusado não compareceu à audiência de interrogatório agendada para o dia 19/03/2019; IV - Considerando que o acusado já se encontra em Cuiabá conforme foto que evidencia a realização da festa de aniversário de sua filha na qual ele está presente; Diante desses fatos que demonstram a conduta furtiva do acusado em se fazer presente aos atos instrutórios do PAD, a Comissão decide: 1) oficiar à Gestão de Pessoas da SESP solicitando que sejam suspensos todos pedidos do servidor THYAGO JORGE MACHADO, deferidos ou em tramite, de licenças, férias ou afastamentos, nos quais a Administração Pública tenha discricionariedade para decidir e requisitar que ele entre em exercício de modo a possibilitar o andamento processual; 2) de forma concomitante, a fim de assegurar a continuidade da instrução processual, promover a citação do acusado por meio de edital no DOE e em jornal. Do que para constar, lavrou-se a presente ata da reunião que se encerrou as 11:30h, a qual vai por todos assinada.

Nos atos subsequentes o acusado acostou petição explicando sua ausência na audiência acima indicada e requisitando nova data para realização da solenidade. O pedido foi acolhido pela Comissão Processante, que designou o ato para o dia 16/04/2019, o que ensejou nova citação do impetrante.

Ocorre que, no dia anterior a realização da nova audiência (15/04/2019 às 17:31), o impetrante protocolou pedido informando que se encontrava-se de licença saúde, solicitando nova data. Diante deste novo incidente, a Comissão Processante permitiu que o acusado escolhesse, dentre os dias 11 e 13 de junho, a data mais conveniente para seu interrogatório.

Todavia o impetrante, em nova petição, limitou-se a informar à Comissão Processante sobre o atestado médico que o afastava de suas atividades laborativas pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Da retrospectiva apresentada, resta bem evidenciada a intenção do impetrante em não colaborar com o andamento da instrução processual, conduta que, conforme destacado em linhas anteriores, viola os deveres impostos a todos aqueles que litigam em todo e qualquer processo, judicial ou administrativo (artigos 5º e 6º do CPC) e, em especial, os servidores públicos efetivos (artigo 143, incisos II, III e IX da LC 04/90).

Portanto, a conclusão é que inexiste prejuízo concreto para defesa do impetrante, estando presentes nos autos do PAD em voga a observância pela administração dos princípios da ampla defesa e contraditório, os quais não restaram violados pela conduta de não-colaboração do acusado.”

E nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014968-74.2019.8.11.0000, em sede de liminar, foi determinada
a suspensão da decisão da Comissão Processante proferida em 10-6-2019 (fls. 346 do PAD) e, publicada em 26-6-2019, que desconsiderou o atestado médico acostado aos autos pelo investigado, restituindo os autos ao momento processual anterior à referida decisão, para que seja designada nova audiência de interrogatório
(09/10/2019).

De todo modo,
constato que o Impetrante apresentou manifestação
no PAD nº 49865/2019/CGE-COR,
no sentido de que houve o deferimento de licença para trat
amento de saúde até o dia 07/07/2019
, impossibilitando o comparecimento em audiência em tal período;
sobreveio a ata de reunião, fl. 346, a qual foi objeto da liminar deferida nos autos do AI referenciado;
em 06/09/2019, novamente apresentou manifestação, no sentido de que foi concedido 60 (sessenta) dias de afastamento
, justificando a impossibilidade de comparecimento em audiência neste período, juntando a
testado
de
médico psiquiatra, datado de 04/09/2019, Mogi-Mirim/SP
;
sobreveio ata de reunião, designando o dia 17/09/2019, às 9h30 para o interrogatório
em 07/11/2019, nova manifestação, no sentido de que foi concedido 04 (quatro) meses de afastamento, justificando a impossibilidade de comparecimento
em audiência neste período, juntado novamente atestado de médico
psiquiatra, data de 06/11/2019, Mogi-Mirim/SP
.

Observo ainda, que em cumprimento da decisão do AI, houve a
designação de nova data para a realização da audiência de interrogatório, em 11/03/2020, às 10h (12/02/2022)
, fl. 470-CGE;
edital de citação em 20/02/2020; porém, novamente, apresentou manifestação
com a juntada de atestado médico, subscrito pelo mesmo médico psiquiatra, onde foi concedido 03 (três) meses de afastamento,
além de indicar datas prováveis de estar em Mato Grosso e São Paulo (21/02/2020, fl. 484-CGE)
; em 02/03/2020, houve decisão no sentido de indeferir os pedidos do servidor acusado, ora Impetrante, bem como
o prosseguimento do PAD
, sobrevindo pedido de reconsideração formulado em 11/03/2020, com a juntada de laudo psi
cológico, datado e assinado pela psicóloga Tatiane C. Medeiros
Lanzer
; houve deli
beração em ata de reunião, com a manutenção da audiência no dia 19/03/2020.

Sobrevindo nova manifestação em 17/03/2020, via e-mail, no sentido

“
diante do agravamento da pandemia do Covid-19, bem como da recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde para permanência em quarentena de 14 (quatorze) dias das pessoas que tivessem estado em localidades com casos confirmados do Covid -19, o recorrente protocolou no dia 17/03/2020 petição informando que esteve na cidade de São Paulo entre os dias 07 e 08 de março de 2020, motivo pelo qual deveria permanecer em quarentena até, pelo menos, o dia 22/03/2020, como medida de segurança, requerendo a redesignação da audiência de interrogatório.”
,
como assinalado em linhas pretéritas.

Não bastasse,
numa consulta a IOMAT, localizei o Ato de Exoneração nº 1.570/20
23, onde conta que aplicou a pena de demissão do servidor
Thyago
Jorge Machado; porém,
em decorrência de alguma insurgência administrativa, houve nova decisão, onde negou provimento ao rec
urso administrativo, manteve na íntegra a decisão exarada no PAD
nº 49865/2019/CGE-COR, que aplicou a pena de demissão ao servidor,
ora Impetrante
.

Logo, outra sorte não há senão reconhecer a improcedência da impetração, não havendo falar em ilegalidade quanto ao prosseguimento do
PAD
, porquanto ausente o direito líquido e certo defendido pelo Impetrante.

Ante o exposto, acolhendo parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA,
ante a ausência de direito líquido e certo a ser amparado na via deste
mandamus
.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024